Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734703-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO CARDOSO ORRICO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. Reincidência. Repouso Noturno. 1 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma – concurso de pessoas - pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra – rompimento de obstáculo - como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável. 2 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar três condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6. 3 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se, embora o réu registre diversas condenações definitivas, apenas uma foi utilizada como reincidência, consideradas as demais para negativar os antecedentes. 4 - A causa de aumento de pena do repouso noturno incide tanto no furto simples como no qualificado. Não existe incompatibilidade entre a causa de aumento e as qualificadoras, que são circunstâncias diversas e incidem em diferentes momentos da aplicação. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao manter a dosimetria da pena nos termos da sentença, violou os artigos 387, incisos I a IV, do Código de Processo Penal e 59 e 33, § 3o, ambos do Código Penal. Sustenta, ainda, não ser possível, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, em violação ao princípio do non bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere a apontada ofensa aos artigos 387, incisos I a IV, do CPP e 59 e 33, § 3o, ambos do CP, pois a revisão da dosimetria da pena, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne a alegação de não ser possível, em caso de existência de duas qualificadores, uma delas ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, porque a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. UMA QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE E OUTRA PARA QUALIFICAR O FURTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. RÉUS PRIMÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO DE RESGATE DE PENA ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. III – Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base”(HC n. 483.025/SC, Sexta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 09/04/2019). Desta feita, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na negativação da culpabilidade dos pacientes, tendo em vista a utilização de uma das qualificadoras do delito de furto para exasperar a pena-base. (AgRg no HC 576.913/SC, Relator Ministro FELIZ FISCHER, DJe 17/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003